Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0720852-37.2020.8.07.0000 Agravantes : ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO Agravado : ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 17359898 - Pág. 12), que, nos autos da execução no 0705088-08.2020.8.07.0001, proposta em seu desfavor por ATIVOS FACILITES SERVICE - ASSESSORIA E GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME, rejeitou os embargos de declaração. Em suas razões, a agravante esclarece inicialmente que a questão trazida se refere à possibilidade de tramitação dos embargos à execução sem que seja realizada nenhuma constrição patrimonial nos autos da execução, a despeito de não ter sido concedida o efeito suspensivo à impugnação, ante a inexistência de garantia. Defende ser possível ao magistrado realizar interpretação sistemática e não adstrita ao que dispõe o art. 919, §1o, do CPC, tendo em vista, além do poder geral de cautela, seu dever de impedir constrições quando flagrantemente inexequível o título. Argumenta ser um disparate se exigir que o executado procedesse à garantia de enorme valor, quando existem elementos nos autos suficientes para a suspensão da execução sem gravames. Pois, a impossibilidade jurídica de prosseguimento da execução sempre foi a hipótese dos autos, eis que lastreada em contrato que trata de comissão condicionada ao sucesso de recuperação de valores em juízo, a qual nunca foi provada, porque nunca aconteceu. Alega que a inexistência de êxito contratual pela exequente é incontroversa nos autos, pois houve o reconhecimento pelo embargado/exequente, que seu desejo é a execução de comissão mesmo sem a demonstração do êxito, pois entende ser o bastante o ajuizamento e acompanhamento das causas, conforme constante na manifestação juntada nos autos dos embargos à execução no 0715197-81.2020.8.07.0001. Sustenta que as partes estão em combate em razão de discordância na interpretação de cláusula contratual (cláusula 4a) constante no pacto firmado, que prevê o pagamento de comissão de 5% pelos ajuizamentos, a qual já foi paga, e mais 20% apenas na hipótese de sucesso nas cobranças e execuções judiciais. Ressalta que a questão da atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução ainda será objeto de discussão na primeira instância, visto já ter sido consumada a garantia do juízo, pelo bloqueio bancário via BACENJUD realizado após o início da discussão presente, acerca da suspensão da execução sem garantias. No entanto, ainda entende ser válida e urgente a discussão por dois motivos. O primeiro, porque almeja o desfazimento de qualquer constrição patrimonial, ou seja, que os embargos à execução tramitem sem qualquer garantia. Cita precedentes deste Tribunal. O segundo motivo, porque, em razão da pandemia, a economia vem sendo destruída, atingindo especialmente o setor de prestação de serviços escolares, como é o caso da recorrente, visto já ter perdido alunos, além de ter sido obrigada a conceder descontos, estar sofrendo com a inadimplência. Portanto, a constrição financeira sofrida coloca em perigo a continuidade de suas atividades e a manutenção dos postos de trabalho. Assim, busca liminarmente a antecipação da tutela recursal, para que seja desfeita a constrição patrimonial efetivada e que nenhuma outra seja realizada, enquanto não houver sentença no Embargos à Execução. No mérito, postula a confirmação da tutela vindicada em caráter liminar. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 17359883 e 17359885. Por meio do despacho de id 17389887, a agravante foi instada a se manifestar acerca do cabimento do agravo, pois além não impugnar as razões da decisão agravada, objetiva discutir, de forma precedente, a constrição efetivada. Em resposta (id 17737610), a recorrente reafirmou interesse recursal, esclarecendo que o ponto controvertido se refere especificamente à possibilidade de suspensão de execução, sem prestação de garantia. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e com preparo regular. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. No caso de perigo de dano, deve-se, ainda, analisar se consubstancia-se grave, de difícil ou impossível reparação acaso a produção dos efeitos da decisão agravada se dê de forma imediata, conforme dispõe o artigo 995, parágrafo único, CPC. Na espécie, restaram ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito. A despeito dos argumentos expendidos pela executada/agravante, não ficou evidenciado o direito alegado, muito menos houve demonstração de que a medida adotada pelo juízo a quo implicaria em dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o magistrado a quo indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante o não pagamento voluntário da dívida no valor de R$ 629.039,17, por não ter sido prestada a necessária garantia ao juízo, nos termos do previsto no art. 919, § 1o, do CPC. Assim, não obstante o critério legal expresso e buscando contrariá-lo, pretende a agravante o efeito suspensivo por determinação legal, já que a via legal não lhe beneficia. Ocorre que, havendo dúvida a respeito da situação fática narrada nos autos, se figura descabido o adiantamento da tutela antecipada, sendo necessário aguardar o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória, no que se refere à verificação aprofundada da inexequibilidade do título, conforme asseverado. Todavia, compulsando os autos de origem, nota-se que após o indeferimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pela ausência da garantia do juízo, foi realizada constrição, por meio do sistema BACENJUD, da integralidade do valor do crédito perseguido pelo exequente. Também, verifica-se que existe risco de levantamento do recurso, eis que o ora agravado requereu ao juízo de origem a liberação do montante penhorado. Como a discussão trazida pela agravante concerne à possibilidade de suspensão da execução (sem a garantia) por restar consubstanciada em título que alega ser inexequível e a fim de garantir o resultado útil do processo, prudente que se defira o efeito suspensivo, até que a questão seja melhor analisada pelo Colegiado, mormente o juízo já se encontrar garantido pela penhora realizada. Diante do exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator